Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA EFETIVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração efetiva de impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades.
2. No caso dos autos, a agravante, pessoa jurídica de direito privado com capital social integralizado de quatrocentos mil reais, não apresentou documentos comprobatórios aptos a demonstrar sua hipossuficiência financeira, tais como extratos bancários ou balanços contábeis, mesmo após intimada para tanto.
3. A contratação de empréstimos financeiros, por si só, não configura prova suficiente da alegada incapacidade de custear as despesas processuais, devendo ser acompanhada de documentação complementar que comprove a necessidade da concessão da benesse.
4. Ausente a comprovação inequívoca da incapacidade financeira, é inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.